Tribunal: TJES
Processo: 5005826-83.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005826-83.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROBSON ALVES DA COSTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL.
ART. 121, §2°,
INCISO
I, DO CÓDIGO PENAL.

DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES CRIMINAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO UTILIZADAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES STJ. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DEBATE EM PLENÁRIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE NATUREZA OBJETIVA. PRECEDENTES.
PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de condenações criminais, ainda que com trânsito em julgado, para valoração negativa da conduta social. Pedido parcialmente procedente. 2. O reconhecimento das circunstâncias agravantes e atenuantes, de natureza objetiva, independe de debate em Plenário, devendo-se interpretar o artigo 492, inciso I, alínea a, do CPP, em harmonia aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 3. Consequentemente, não há óbice ao julgador no reconhecimento da reincidência, de ofício, tratando-se de circunstância dotada de caráter eminentemente objetivo. 4. Revisão Criminal parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5005826-83.2024.8.08.0000

REQUERENTE:
ROBSON ALVES DA COSTA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGA
DOR:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ROBSON ALVES DA COSTA
procurando rever a pena imposta na ação penal nº. 0022902-76.2015.8.08.0048, na qual foi condenado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art. Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, não verificada as hipóteses legais, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas essas considerações, não obstante o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ter opinado pelo não conhecimento no tocante à irresignação da dosimetria, uma vez que supostamente essa já teria sido objeto de análise em sede de Apelação Criminal, após detida análise do voto do recurso interposto, verifica-se que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não foram, na oportunidade, objeto de impugnação.

Assim, por essa razão, os vetores das condutas sociais e das circunstâncias não foram, à época, alvos de análise, motivo pelo qual passo a apreciá-las.

Salienta-se que o réu pretende, inicialmente, no presente apelo, o redimensionamento da pena-base alegando ausência de fundamentação idônea em relação aos vetores da conduta social e das circunstâncias do crime.

Embora a valoração do vetor da conduta social tenha se mostrado inidônea, a análise das circunstâncias judiciais se deu de forma escorreita, motivo pelo qual mantenho-a desfavorável ao réu.

Ressalto que “a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Observa-se o Magistrado sentenciante, partindo do mínimo legal de 12 (doze) e máximo de 30 (trinta) anos previsto no preceito secundário do artigo 121, §2º, do Código Penal, exasperou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, tendo, para isso, considerado como desfavorável ao réu os vetores da conduta social e das circunstâncias do crime, essas últimas, amparada às peculiaridades do caso concreto, qual seja, no fato do crime ter sido cometido em concurso de agentes.

Todavia, neutralizo à circunstância referente à conduta social, uma vez que conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de condenações criminais, ainda que transitadas em julgado, para valorar negativamente a conduta social. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima. 2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl.; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), “conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora”. [...]
7. “A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes.” (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).
8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. “O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio.” (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 RB vol. 672 p. 202 RSTJ vol. 262 p. 932).

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. TESE DA ACUSAÇÃO ENCONTRA GUARIDA EM PROVAS EXPOSTAS EM PLENÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
A fundamentação utilizada para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente, consubstanciada na notícia quanto ao reiterado envolvimento com crimes revela-se inidônea
.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes e com a reincidência
(...) (TJES; Apl 0000897-95.2017.8.08.0046; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio; Julg. 20/03/2019; DJES 25/03/2019)

Isto posto, afasto apenas a valoração negativa da conduta social e procedo ao redimensionamento da pena-base, fixando-a em 15 (quinze) anos de reclusão.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Salienta-se que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Prosseguindo no exame do recurso, o réu pretende o afastamento da agravante, sustentando que não foi objeto dos debates orais, em violação ao art. 492, inciso I, b, do CPP.

Embora o artigo 492 do Código de Processo Penal, em seu inciso I, alínea a, estabeleça que, no caso de condenação, o juiz-presidente, na fixação da pena, deve considerar as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, tal previsão deve ser interpretada, em harmonia aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

Isso significa que, as circunstâncias agravantes e atenuantes, de análise objetiva, podem e devem, ser valoradas na sentença, proferida pelo Juiz Presidente do Conselho de Sentença, independente de terem sido objeto de debates em Plenário, sob pena de se consagrarem grandes injustiças.

Portanto, seu reconhecimento, independe de qualquer análise subjetiva por parte do julgador, podendo ser aferida com facilidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais pátrios, bem como dessa E. Colenda Câmara:

“(...)
1. Em se tratando de agravante de ordem objetiva, seu reconhecimento independe de exame subjetivo do julgador e, embora haja divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do tema, (...) por se tratar de agravante de caráter objetivo, a exemplo das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, sua constatação pode ocorrer, ainda que não debatida em plenário.
(...)” (
TJSC
; RvCr 5050262-20.2023.8.24.0000; Primeiro Grupo de Direito Criminal;
Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato; Julg. 27/03/2024
)

“(...)
Não se cogita a possibilidade de decote da reincidência nas sanções aplicadas a crimes de competência do
J
úri ante a desnecessidade de debate acerca de circunstância de caráter eminentemente objetivo.
(...)” (
TJMS
; ACr 0012125-55.2021.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Carlos Eduardo Contar; Julg. 16/02/2022
)

“(...)
9. Não há necessidade de arguir em plenário a reincidência para incidir na dosimetria penal, pois configura hipótese obrigatória de agravamento da pena, não se podendo negar a sua natureza objetiva, totalmente desvinculada de eventual análise subjetiva por parte do julgador.
(...)” (
TJRS,
Apelação Crime Nº 70078996071, Segunda Câmara Criminal, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em 18/12/2018)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE À OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DEBATE EM PLENÁRIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE NATUREZA OBJETIVA. PRECEDENTES. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O reconhecimento das circunstâncias agravantes e atenuantes, de natureza objetiva, independe de debate em Plenário, devendo-se interpretar o artigo 492, inciso I, alínea “a”, do CPP, em harmonia aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 2.
Consequentemente, não há óbice ao julgador no reconhecimento da reincidência, de ofício, tratando-se de circunstância dotada de caráter eminentemente objetivo
. 3. Revisão Criminal julgada improcedente. (TJES; RvCr 5000796-67.2024.8.08.0000; Segunda Câmara; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 21/05/2024)

Dessa forma, restando a agravante da reincidência mantida na segunda fase dosimétrica, aplico ao montante da pena-base fixada a fração a 1/6, fixando a pena definitiva em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
à presente Revisão Criminal, nos termos acima exarados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para jugar parcialmente procedente o pedido revisional.

É como voto.

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de revisão criminal ajuizada por
ROBSON ALVES DA COSTA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0022902-76.2015.8.08.0048, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, do Código Penal à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na sessão virtual anterior, o eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada a fim de reduzir a pena do revisionando para 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por entender que a fundamentação da pena-base quanto ao vetor da "conduta social" não se mostrava idônea.

Sua Excelência, no entanto, manteve a aplicação da agravante da reincidência, por reputar que "
as circunstâncias agravantes e atenuantes, de análise objetiva, podem e devem, ser valoradas na sentença, proferida pelo Juiz Presidente do Conselho de Sentença, independente de terem sido objeto de debates em Plenário, sob pena de se consagrarem grandes injustiças"
.

Ocorre que, em detida análise da ata de julgamento da sessão do júri (ID nº 8252200), pude notar que não houve a discussão acerca da aplicação da agravante da reincidência nos debates orais, o que impede o
reconhecimento da reincidência na fixação da pena.

Tal conclusão é extraída da própria literalidade do art. 492, I, b do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes
alegadas nos debates
;

Desse modo, diferentemente do que preconiza o art. 385 do CPP, que, no rito ordinário, autoriza o magistrado, ao proferir sentença condenatória, a reconhecer agravantes de ofício, no caso dos processos submetidos ao Tribunal do Júri, aplica-se a regra específica do art. 492, I, "b", do mesmo diploma legal, que, como já evidenciado, exige discussão nos debates em Plenário, o que não ocorreu no caso em tela, o que impede, portanto, o recrudescimento da pena do requerente em razão da reincidência.

Nesse sentido, já se manifestaram o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA) DEVIDAMENTE ALEGADA NOS DEBATES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No rito do júri, as circunstâncias agravantes aplicadas e as atenuantes afastadas restringem-se às alegadas nos debates ( CPP, art. 492, I, b).
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de arguição da circunstância relativa à reincidência nos debates orais no Plenário do Tribunal do Júri –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 189110 MS 0099124-66.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/02/2022).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 492, I, B, DO CPP. AFASTAMENTO DEVIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO(...).
3. Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, apesar de a Lei n. 11.689/2008 ter tornado desnecessária a quesitação das atenuantes e agravantes, em atendimento ao disposto no art. 492, I, b, do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixará a pena do paciente considerando apenas as atenuantes e agravantes que tenham sido objeto de debate em plenário.
4. Evidenciado que a Corte local entendeu não haver ilegalidade no reconhecimento da reincidência, destacando que, por se tratar de circunstância de natureza objetiva, a agravante pode ser reconhecida, ainda que não tenha sido alegada nos debates orais, deve ser afastada, na hipótese, a aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.
5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena do paciente, fixando-a em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. (STJ - HC: 602802 PR 2020/0194117-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA NÃO ALEGADA NOS DEBATES. AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. “No procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das circunstâncias legais genéricas – sejam elas de natureza objetiva ou subjetiva – não fica ao livre arbítrio do julgador, uma vez que, segundo o art. 492, I, b, do CPP, é indispensável que elas hajam sido objeto de debates em plenário”. Precedentes do STJ
. ( HC 507.883/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 10/06/2019.)
2. A ausência de debate acerca da agravante da reincidência obsta sua inclusão no cálculo da pena. 3. Agravo regimental improvido.
( AgRg no REsp 1849041/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020,DJe 09/03/2020)

HABEAS CORPUS. JU¿RI. HOMICI¿DIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE NA¿O ALEGADA NOS DEBATES. AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVA¿NCIA DO ART. 492, I, B, DO CO¿DIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Com a reforma processual penal estabelecida pela Lei n. 11.689/2008, não ha¿ mais a exigência de que as atenuantes e as agravantes sejam quesitadas aos jurados; cabe ao Juiz sentenciante decidir pela sua aplicação.
2. No procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das circunstâncias legais genéricas – sejam elas de natureza objetiva ou subjetiva – não fica ao livre arbítrio do julgador, uma vez que, segundo o art. 492, I, b, do CPP, e¿ indispensável que elas hajam sido objeto de debates em plenário. Precedentes do STJ.
3. Na hipótese, não foi comprovada a menção a¿ reincidência do ora paciente na sessão de julgamento. Assim, configura constrangimento ilegal a utilização da agravante, pelo Tribunal a quo, a fim de exasperar a reprimenda na segunda fase da dosimetria. 4. Ordem concedida para excluir a agravante do art. 61, I, do CP e, portanto, redimensionar a pena. ( HC Nº 507.883 – RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 10/06/2019)

Desse modo, imperioso o decote da agravante de reincidência da pena imposta ao revisionando, em decisão transitada em julgado, por contrair texto expresso de lei (art. 621, I do CPP).

Assim, tendo a pena-base sido fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, conforme bem fundamentado no voto de relatoria, e, ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, entendo que a pena definitiva deve ser fixada em 15 (quinze) anos de reclusão.

Ante o exposto, rogando vênia ao eminente Relator,
DIVIRJO
de Sua Excelência para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada, a fim de reduzir a pena do revisionando para 15 (quinze) anos de reclusão.

É, respeitosamente, como voto.